Tribunal: TJSP
Processo: 2058970-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer – Pronunciamento que determinou a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira, previamente à análise da concessão do benefício – Irresignação do autor – Despacho de mero expediente – Ausência de conteúdo decisório – Inteligência do art. 1.001 do Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer – Pronunciamento que determinou a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira, previamente à análise da concessão do benefício – Irresignação do autor – Despacho de mero expediente – Ausência de conteúdo decisório – Inteligência do art. 1.001 do Código de Processo Civil - Inexistência de lesividade – Recurso não conhecido.